Tribunal: TJMT
Processo: 1011711-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011711-07.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – RONDONÓPOLIS I – SPE LTDA.;
AGRAVADO: OLISEU DE ALMEIDA BOTA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Rondonópolis I – Spe Ltda. contra a decisão que, em ação de reparação por danos morais c/c pedido liminar proposta por Oliseu de Almeida Bota contra si e o Serviço de Saneamento de Saneamento Ambiental de Rondonópolis – SANEAR, procedeu ao saneamento e à organização do processo.
Assegura que, na contestação “demonstrou que: i) do comparecimento espontâneo aos autos e da necessidade de retificação do polo passivo; ii) preliminar – da ilegitimidade Ativa; iii) da indevida concessão do benefício da gratuidade de justiça; iv) da falta de interesse de agir – da ausência de documento; v) da denunciação à lide do Condomínio (Art. 125, II CPC); vi) preliminar – da prescrição para propositura da ação de indenização; vii) pedido subsidiário – decadência do direito da parte Autora; [...].”. Todavia, a decisão agravada “afastou as preliminares de denunciação à lide, ilegitimidade ativa, prescrição e decadência”.
Assevera que o agravado não está legitimado a figurar no polo ativo da demanda, uma vez que não demonstrou a condição de proprietário do imóvel ou de inquilino. Também, faz-se necessária a citação do condomínio, na forma do artigo 125, III, do Código de Processo Civil.
Afiança que “a pretensão exposta em exordial está prescrita desde 16 de abril de 2018, de acordo com o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos do estabelece o artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor”, e que, operou-se a decadência do direito de reclamar pelos vícios existentes no imóvel.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Indefiro a preliminar de ilegitimidade ativa, eis que a autora poderá demonstrar em fase de instrução probatória ser moradora do imóvel descrito na inicial, o que lhe conferiria o direito de interpelar a presente demanda.
Indefiro a impugnação a concessão da gratuidade judiciária, eis que desassociada de prova documental, apenas ilações sem prova. E, observando os autos, observo que a autora faz jus a presunção de hipossuficiência disposta no Código de Processo Civil.
[...]
Indefiro a preliminar de falta de interesse em agir, visto que seu fundamento não consiste naquilo que dispõe o artigo 337 do Código de Processo Civil, mas sim no próprio mérito da ação, que é ter as requeridas dado causa ou não ao suposto evento danoso vivenciado pela autora.
Indefiro as denunciações feitas por ambas as requeridas, posto que o caso em testilha se amolda a relação de consumo, eis que ambos os requeridos são prestadores de serviços e o evento danoso, se de fato ocorreu como alegado pela autora, decorreu do exercício da atividade empresarial destes, de modo que as denunciações encontram óbices ao que dispõe o artigo 88 do CDC.
[...]
Indefiro a tese levantada por ambas as requeridas de ter ocorrido prescrição, pois pelo narrado na inicial a conduta ou omissão ilícita possui natureza permanente e reiterada, somente se cessando com a resolução do problema vivenciado pela autora, enquanto não cessado o problema não há que se falar sequer no início da contagem do prazo prescricional.
Indefiro a tese de decadência, eis que a autora não busca na presente ação a reparação do produto ou serviço, mas a reparação moral pelos danos causados pelos requeridos com a má prestação de seus serviços.
Indefiro a tese de ilegitimidade passiva do SANEAR, pois confessa que é responsável pelo serviço de esgoto do município, sendo a reclamação da autora justamente o vazamento deste nas ruas e em seu imóvel. Ademais, a Lei n. 3.221/2000 que criou o Departamento de Água e Esgoto, posteriormente renomeado para Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis - SANEAR pela Lei 4.484/2005, dispôs em seu artigo 2o, inciso II, pela redação vigente à época da propositura da ação e no início dos fatos, que competia a ele administrar, planejar, projetar, gerenciar e manter os serviços de drenagem de águas, logo, incabível atribuir tal responsabilidade exclusivamente ao Município de Rondonópolis.
[...]
Do mérito.
Após detida análise dos autos, por não vislumbrar qualquer irregularidade a ser corrigida até o momento, dou o feito por saneado. (Id. 44830469, fls. 2/3).
Contra decisão de saneamento e de organização do processo não cabe agravo de instrumento, a teor do artigo 1.015, do Código de Processo Civil.
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
Ademais, não há qualquer alegação de urgência que pudesse justificar o exame da questão em sede de agravo de instrumento, a afastar a aplicação da tese denominada de taxatividade mitigada: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (STJ, Corte Especial, REsp 1704520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2018). [sem negrito no original].
Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 12 de junho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator